Tribunal: TJPA
Processo: 0808231-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808231-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAGNO SILVA DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. REGULAR PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

01. Não se afigura o constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito se encontra em regular processamento, de acordo com o tempo demandado por suas peculiaridades.

02. Inexiste ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o
modus operandi
do crime de homicídio em cotejo com sua motivação, demonstrando sua frieza na suposta prática do delito, bem como por se tratar de crime praticado de maneira cruel.

03. Desta forma, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo justificada a custódia cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, visto que manutenção da prisão se trata de medida imperativa, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e provas de materialidade, bem como diante da gravidade concreta do delito em tese cometido pelo paciente, não se pode ter como indevida a sua segregação, ainda que não tenha sido decretada em momento próximo ao delito.

04. Ordem conhecida e denegada.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento realizado por vídeo conferencia pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, na data de 14 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MAGNO SILVA DOS ANJOS, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do juízo da VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

O impetrante, em sua inicial, afirma em síntese: I) Que, o ora paciente encontra-se custodiado cautelarmente desde o dia 28 de março de 2020; II) Que, a denúncia do Ministério Público foi ofertada em 02 de dezembro de 2019, sendo recebida em 14 de janeiro de 2020; III) Que, o paciente foi citado em 04 de junho de 2020, tendo apresentado sua defesa preliminar em 24 de julho de 2020.

Pautado em tais considerações, asseverou:

- Que há evidente excesso de prazo na custódia cautelar – 05 (cinco) meses, vez que o paciente já apresentou sua defesa preliminar e, até o momento, a autoridade coatora não designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento;

- Que, a fundamentação adotada pelo magistrado inquinado coator, na manutenção da segregação cautelar do paciente é inidônea, inexistindo qualquer conduta do paciente que justifique seu encarceramento;

- Que, inexiste contemporaneidade entre a data do delito eventualmente praticado pelo paciente e a data de decretação da medida prisional combatida.

Na data de 13 de agosto de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o seu regular processamento.

Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe:

(...)

- Que, a conduta fática imputada ao paciente consiste, especificamente, em ter, na data de 09 de Janeiro de 2018, por volta de 10h45min, ceifado a vida do nacional Jorge Katsunori Kurosaki, através do disparos de arma de fogo;

- Que, o delito foi praticado por 05 (cinco) executores diferentes, em aparente divisão de tarefas, tendo o paciente sido o mandante do crime, sendo motivo propulsor da ação criminosa o fato de que, a vítima, era conhecida na região pela sua liderança comunitária, sendo vetor de desagrado para os meliantes da área devido sua aproximação com policiais militares, já tendo a mesma defendido a comunidade de condutas anteriores praticadas por alguns dos executores;

- Que, a prisão do paciente, restou calcada na necessária preservação da ordem pública frente a crueldade do delito praticado.

Em manifestação, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da ordem.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir o direito do paciente de ser posto em liberdade ante a evidente demora na conclusão da instrução processual, sendo válido destacar elucidativo trecho das razões da presente ordem:

(...)

Excelência, o paciente está preso há quase 5 (cinco) meses, em total desobediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ambos vinculados ao princípio da economia processual. Vale lembrar que o paciente já apresentou sua defesa preliminar (conforme já esposado acima) por meio de sua defesa técnica, porém, até o momento a autoridade coatora sequer marcou a data da audiência de instrução e julgamento, ou seja, há ineficiência na prestação jurisdicional.

Apesar do esforço desenvolvido pelo impetrante, tenho como certo de que são improcedentes os argumentos deduzidos na impetração, pelos motivos que passo a demonstrar.

Nesse ponto, ao contrário da prisão temporária – outra modalidade de prisão cautelar – a preventiva não possui prazo definido em lei, o que importa dizer que persistirá enquanto afigurarem-se presentes os requisitos autorizadores.

Nesse sentido, esclarecem Nestor Távora e Fábio Roque Araújo:

(...)

Não há prazo legal de duração da preventiva, que se estende no tempo em razão da presença dos requisitos legais. Enquanto estes se fazem presentes, o cárcere cautelar subsistirá. Desaparecendo os requisitos que autorizam a preventiva, a medida é passível de revogação, em petição endereçada ao próprio juiz deprecante, o por via de habeas corpus impetrado diretamente no tribunal.

Assim, não há como chancelar o argumento de que existe constrangimento ilegal por excesso de prazo pela superação do tempo da prisão preventiva, uma vez que não há prazo fixado em lei para a sua duração, o que importa dizer que esta perdurará enquanto se afigurar necessária no caso concreto, pautando-se pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa toada, há que se observar que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual. É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente, o que importa, no caso em análise, considerar-se que trata-se de crime com múltiplos agentes delitivos, que devem ter assegurados seus direitos processualmente previstos – contraditório e ampla defesa, o que inevitavelmente empresta maior cautela e, portanto, tempo a instrução processual.

Este entendimento é amplamente difundido pelos tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstra, v.g., o excerto do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCESSO
DE
PRAZO
NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTREMA PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.

2. Hipótese em que, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há mais de dois anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a complexidade do feito, que possui três réus (um corréu falecido e o outro foragido), apura um delitos grave com características de execução, além de ter havido a necessidade de expedição de várias cartas precatórias.

3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. No caso, a custódia provisória justifica-se em razão da gravidade concreta da conduta delitiva imputada ao recorrente, em razão do modus operandi, que evidencia sua extrema periculosidade ao meio social. Segundo consta, o recorrente teria, com outros cinco agentes e com animus necandi, arrombado a porta e invadido a casa da vítima, enquanto esta dormia com sua família, e ao localizá-la, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo na sua cabeça. O motivo do delito teria sido o fato de a vítima ser suspeita de ter matado o pai e o irmão de um corréu.

5. Conforme entendimento reiterado desta Corte, é válida a prisão cautelar quando se verifica que a colocação do réu em liberdade representa risco concreto à ordem pública.

6. Impossibilidade de análise por esta Corte Superior da alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, sob pena de supressão de instância.

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.

(RHC 94.813/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)”

No caso concreto, a leitura dos autos demonstra que há evidente razoabilidade na tramitação do feito – a magistrada que o preside, em 22 de maio, atenta a realidade social provocada pela pandemia decorrente do chamado Corona vírus, determinou a digitalização dos autos, afim de garantir a continuidade de sua instrução e, a própria defesa técnica do paciente, levou, aproximadamente, 50 (cinquenta) dias para apresentar, após citada para tanto, a defesa preliminar do paciente nos autos de origem, a demora dos atos processuais é natural e decorrente dos tempos experimentados, não havendo que se falar – até este momento, em ausência de razoabilidade na prisão do paciente ou ineficiência da prestação jurisdicional.

Em segundo momento, volta-se o impetrante contra os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, importante consignar, nesse ponto, trecho da decisão atacada na parte que interessa:

(...)

Pelo que consta dos autos, os indícios de materialidade e autoria estão demonstrados pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigatória. Ademais, importante ressaltar que a conduta externada pelos representados coloca em risco a garantia da ordem pública, diante da crueldade na qual o crime foi praticado. Assim, diante do exposto, e principalmente visando garantir a conveniência da instrução criminal, fundamento este suficiente para a decretação da medida cautelar, e, além disso, visando garantir a ordem pública, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO a Prisão Preventiva dos nacionais MAGNO SILVA DOS ANJOS.

A simples leitura do exposto demonstra que, calcado na legalidade, o fundamento fático utilizado para a prisão do paciente foi, concretamente, a gravidade concreta do delito. Nesse diapasão, destaco que está plenamente justificada a custódia cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, visto que manutenção da prisão se trata de medida imperativa, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e provas de materialidade, bem como diante da gravidade concreta do delito em tese cometido pelo paciente –
Que, de acordo com o apurado em sede policial e contido na denúncia ministerial, foi um dos mandantes da execução do nacional Jorge Katsunori Kurosaki, que recebeu 06 (seis) tiros dentro de sua residência, inconformados com a mera proximidade entre a vítima e policiais militares e, sua constante defesa da comunidade frente as ações perpetradas pelos executores
–tratando-se de delito praticado de maneira cruel e inopinada, sendo assim, imprescindível que seja mantida a prisão do coacto com base na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do acusado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme demonstra,
verbi gratia
, o seguinte precedente:

A respeito da garantia da ordem pública, o jurista Guilherme de Souza Nucci, em seu Código de Processo Penal – ed. 2003, leciona:

(...)

Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração mais repercussão social
.

O jurista Eugênio Pacelli, por sua vez, leciona que:

(...)

a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal.
Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social

Como se vê, não há coação ilegal na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada não só a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas – através das provas técnicas colhidas pela autoridade policial e, agora, submetidas ao contraditório, mas sobretudo a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado, impregnado de violência.

Por fim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, quando a prisão cautelar do paciente decorreu do resultado das investigações policiais e do pedido do Ministério Público, que demonstrou a presença dos requisitos legais e, sobretudo, da periculosidade do ora paciente, sendo a determinação escorada na legalidade e, portanto, devendo ser mantida por todos os seus termos.

Ante todo o exposto, conheço da ordem e, convergindo para o parecer da Procuradoria de Justiça, denego a ordem pretendida.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

RELATOR

Belém, 16/09/2020